Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030809-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.798.281-20 (EMBARGANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ELEUSINO ATAIDE PASSOS - CPF: 273.988.701-91 (EMBARGANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

De acordo com o STJ,
“à luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
”. (AgInt no REsp 1823194/SP). No caso, a manutenção da sentença, ainda que por outros fundamentos, não significa julgar de maneira
extra petita
, senão aplicar ao caso a Lei e o entendimento da jurisprudência quanto à matéria em discussão.

2- Não se conhece de alegada omissão quando nas razões do Recurso a parte não aponta, onde supostamente, o Acórdão estaria omisso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1030809-20.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elza Ferreira dos Santos
e
Eleusino Ataíde Passos
em virtude do Acórdão de Id. 144054165 que, à unanimidade, acolheu parcialmente o Recurso Aclaratório oposto anteriormente; contudo, por maioria, não lhe atribuiu efeito modificativo.

De acordo com os Embargantes, é possível a oposição deste Recurso para corrigir entendimento
extra petita
.

Ainda alegam que o
decisum
é omisso.

Ao final, pugnam sejam sanados os vícios apontados; de conseguinte, atribuído efeitos infringentes ao Recurso.

Contraminuta no Id. 146818689.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Redatora designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022